Tribunal: STJ
Processo: 0002704-48.2017.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685365 - SP (2024/0246995-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A DOS S N
ADVOGADO
: TATIANA
CARLA
COSTA
FIAMENGHI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP264368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E DE F S
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE APÓS O LAPSO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. DEFENSOR DATIVO. EXPRESSA ANUÊNCIA
PARA INTIMAÇÃO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 53bb7a8d-e921-4bcc-8755-c2b8bb1520e7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685365 - SP (2024/0246995-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A DOS S N
ADVOGADO
: TATIANA
CARLA
COSTA
FIAMENGHI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP264368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E DE F S
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE APÓS O LAPSO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. DEFENSOR DATIVO. EXPRESSA ANUÊNCIA
PARA INTIMAÇÃO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
J A dos S N
monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 499):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE
APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSOR DATIVO.
EXPRESSA ANUÊNCIA PARA INTIMAÇÃO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Sustenta a parte agravante que a advogada subscritora do recurso especial
atua na qualidade de advogada dativa, razão pela qual lhe é garantida a intimação
pessoal, nos termos do art. 370, 4o, do Código de Processo Penal e art. 5o, §5o, da Lei
(fl. 509). Acrescenta que a Presidência da Seção Criminal do Tribunal de
n. 1.060/95
Justiça do Estado de São Paulo determinou a intimação pessoal da advogada dativa,
que, então, aguardou a sua intimação pessoal do acórdão, para, após,
(fl. 510). Ao final, pleiteia a reconsideração
tempestivamente, interpor recurso especial
da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e o provimento do agravo
regimental, para que seja conhecido o apelo nobre.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47447774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 15:31:10
Código de Controle do Documento: 5fc7b169-d9fd-43e6-b00f-1fc2a8f536ab

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Como afirmei monocraticamente, o apelo nobre é manifestamente
intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do
art. 994, inciso VI, c/c o art. 1.003, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como
(fl. 499). A publicação do acórdão impugnado
o art. 798 do Código de Processo Penal
pelo recurso especial ocorreu em
(fl. 332), tendo sido o apelo nobre
20/10/2023
manejado apenas em
(fls. 344/360), quando já exaurido o prazo recursal.
29/2/2024
Embora o recorrente estivesse representado por advogada dativa, a
causídica firmou termo de compromisso, concordando em ser intimada dos termos do
processo pela via do Diário de Justiça eletrônico, não havendo, portanto, que se cogitar
(fl. 500). Nesse sentido: AgRg no
de nulidade pela ausência de intimação pessoal
AREsp n. 2.588.709/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 645.536/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
23/8/2024
Turma, DJe
; e RHC 44.684/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
8/4/2021
Sexta Turma, DJe
.
11/2/2015
Ressalte-se que a ordem de intimação pessoal da advogada dativa foi
exarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo apenas em
(fl. 336), data em
9/11/2023
que o prazo para a interposição do recurso especial já havia se esgotado. Inexistindo
determinação de intimação pessoal equivocamente exarada pela Corte local enquanto
o prazo para a interposição do recurso especial ainda fluía, não há como supor – ao
contrário do que sugere o agravante – que o ato praticado pelo Tribunal de origem teria
gerado para a advogada dativa a legítima expectativa de aguardar a intimação pessoal
para, então, manejar o meio de impugnação cabível.
O agravo regimental não logrou explicitar qualquer argumento que detivesse
o condão de modificar as razões expostas na decisão monocrática de minha lavra, que
deve ser mantida
, pelos próprios termos que dela constaram.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47447774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 15:31:10
Código de Controle do Documento: 5fc7b169-d9fd-43e6-b00f-1fc2a8f536ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.685.365 / SP
Número Registro: 2024/0246995-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027044820178260306 27044820178260306
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A DOS S N
ADVOGADO : TATIANA CARLA COSTA FIAMENGHI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
- SP264368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E DE F S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A DOS S N
ADVOGADO : TATIANA CARLA COSTA FIAMENGHI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
- SP264368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E DE F S
Documento eletrônico VDA48335877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 18759e14-3881-4f0d-96dd-c3fcd84ad2c5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: 18759e14-3881-4f0d-96dd-c3fcd84ad2c5